Tribunal: TJSP
Processo: 1002642-22.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços. Transporte de passageiros. Queda provocada pela retomada da marcha do veículo antes da conclusão do desembarque do passageiro. Nexo de causalidade. Comprovação. Prova testemunhal suficientemente firme e consistente. Dever de indenizar. Reconhecimento. Danos morais. Lesões corporais de natureza grave. Acentuado grau de sofrimento, mas sem sequelas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços. Transporte de passageiros. Queda provocada pela retomada da marcha do veículo antes da conclusão do desembarque do passageiro. Nexo de causalidade. Comprovação. Prova testemunhal suficientemente firme e consistente. Dever de indenizar. Reconhecimento. Danos morais. Lesões corporais de natureza grave. Acentuado grau de sofrimento, mas sem sequelas permanentes. Indenização devida. Quantum indenizatório. Observância da proporcionalidade e razoabilidade. Necessidade. Dano material. Não comprovação. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.